Tribunal: TJDFT
Processo: 0717812-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSE AMANDO DE ANDRADE contra a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse c/c arbitramento de aluguel, ajuizada pelo agravante em desfavor de JOANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, parte agravada, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse por ausência de requisitos legais para a medida. Eis os termos: “(...) Embora o autor tenha demonstrado a cadeia dominial do bem por meio da certidão de matrícula e sua qualidade de usufrutuário vitalício, que em princípio faz prova da aquisição da posse do imóvel sob litígio, isso não é suficiente para a concessão da liminar requerida. Além disso, é possível que a ré, ex-companheira do autor, possa estar exercendo a posse direta do imóvel de forma justa, em decorrência do comodato mencionado na inicial, a título de exemplo, o que demanda dilação probatória e impõe maior cautela deste Juízo no que tange ao deferimento de medida liminar destinada a retirar uma pessoa do imóvel, sem qualquer informação acerca da existência de outro local no qual a ré e sua família possa residir. Dessa forma, não se pode, nesse momento processual, determinar a que título a ré ocupa o imóvel e não há como considerar injusta a posse exercida por ela. Vale frisar, ainda, sobre a possibilidade de alegações aptas a desconstituir o direito do autor, a exemplo de usucapião ou de direito de retenção por benfeitorias eventualmente existentes. Feitas essas considerações, consigno que, nessa fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para autorizar, com segurança, a reintegração da parte autora na posse do imóvel, sem o prévio exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido liminar formulado na inicial. (...)” Em suas razões recursais, o agravante afirma a precariedade da posse exercida pela agravada, mencionando certidão de ônus que comprova ser usufrutuário do imóvel e sentença judicial reconhecendo tratar-se de bem particular do agravante, após dissolução de união estável vivenciada entre os litigantes. Afirma que ao deixar o imóvel houve ajuste tácito de comodato entre as partes, mas que mesmo após notificada a agravada se recusa a lhe restituir o bem, de modo que a posse se tornou injusta. Refuta a decisão agravada alegando não estarem presentes os requisitos legais para alegação de usucapião e que eventual retenção por benfeitoras não pode se sobrepor a seu direito de reaver o bem. Alega se tratar de pessoa idosa e necessitar residir no imóvel. Postula antecipação de tutela recursal. Gratuidade deferida nos autos de origem (PJe 0712341-70.2022.8.07.0003 – id 124124953 – p.1). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, os requisitos para a liminar em reintegração de posse estão previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” No caso, o agravante comprovou o direito de reivindicar o bem, com base na sentença que lhe atribuiu propriedade exclusiva do imóvel, com o fim da união estável anteriormente estabelecida com a agravada (PJe 0712341-70.2022.8.07.0003 – id 124019175 – p.1/10). Todavia, a alegada prática do esbulho por parte da agravada não restou evidenciada. Não é possível descartar, de forma segura, eventual negócio jurídico firmado com a parte agravada que possa justificar o exercício da posse sobre o imóvel. Ademais, nada impede que o agravante postule a designação de audiência de justificação no d. Juízo de origem, consoante faculta o art. 562 do Código de Processo Civil. Rememoremos: Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido liminar, tenho que o entendimento monocrático deve prevalecer até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator